Tribunal: TJMT
Processo: 1018175-71.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018175-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), EMERSON DOS SANTOS ROCHA - CPF: 702.894.761-00 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
.
NÃO AFASTAMENTO DOS EF
EITOS DA MORA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO.
PROBABILI
DADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
REQUISITO
INDISPENSÁVEL.
ART. 300 DO CPC
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, indeferiu tutela de urgência requerida para determinar a devolução imediata de veículo apreendido e a suspensão de medidas executórias que impeçam seu uso. O agravante alega abusividade contratual por cobrança de juros anuais de 28,93%, superiores à média de mercado, e inclusão de tarifas não pactuadas (registro de contrato, tarifa de cadastro, avaliação de bem e seguro). Sustenta que o bem é
imprescindível ao trabalho e ao transporte de sua companheira com grave enfermidade, invocando impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando à devolução do veículo e suspensão das medidas executórias, diante da alegação de abusividade contratual e necessidade do bem para fins laborais e de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC exige que, nas ações revisionais de financiamento, o autor discrimine as obrigações controvertidas e continue pagando o valor incontroverso nos termos do contrato.

A jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 381) estabelece que o ajuizamento de ação revisional não
afasta
, por si só, os efeitos da mora.

O precedente qualificado do STJ (
REsp
1.061.530, Rel. Min. Nancy
Andrighi
) fixa que não se descaracteriza a mora pela propositura isolada de ação revisional e que medidas de suspensão de restrições só são cabíveis se preenchidos cumulativamente requisitos específicos, entre eles o depósito da parte incontroversa.

Na análise sumária, não se constata probabilidade do direito ou abuso contratual evidente que justifique medida de urgência, inviabilizando o deferimento da tutela pleiteada (art. 300 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento não afasta a mora nem autoriza, por si só, a restituição de bem apreendido.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do depósito da parcela incontroversa, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018175-71.2025.8.11.0000 de decisãoda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a imediata devolução do veículo apreendido, com a suspensão de quaisquer medidas executórias que impeçam o uso do bem.

O agravante questiona o contrato de financiamento de veículo celebrado com a agravada argumentando abusividade, pois inclui taxa de juros de 28,93% ao ano, portanto superior à média de mercado, além da cobrança de serviços não contratados como registro de contrato, tarifa de cadastro, avaliação de bem e seguro.

Aduz que, além disso, o automóvel é imprescindível ao seu trabalho, portanto impenhorável nos termos do art. 833, V do CPC.

E mais, é essencial para o transporte de sua companheira, que necessita de acompanhamento médico contínuo devido a delicado estado de saúde.

Antecipação de tutela indeferida

no
Id
291934396
.

Devidamente intimada à apelada não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
304352853
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou o feito onde discute abusividade na cobrança do contrato de financiamento do automóvel.

O art. 330 do CPC estabelece no §2º que
“
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena
de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”,
e no §3º preceitua que
“
Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”
.

Somente quando constatada a probabilidade da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que
s
egundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381).

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição
/manutenção”
.

Neste caso, em análise de cognição sumária e sem antecipar a discussão de mérito, não se verifica dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante, e ausente
a
probabilidade do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (art. 300 do CPC)
.

Além disso, q
uanto ao veículo ser utilizado no trabalho, esse fato não autoriza o descumprimento das obrigações contratuais nem retira do credor o direito de reaver o bem que lhe foi dado em garantia.

Sobre a matéria
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor para manter a posse do veículo objeto de financiamento e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de onerosidade excessiva e abusividade contratual
é suficiente
para afastar a mora e autorizar a concessão de tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O deferimento de tutela de urgência em ação revisional exige a demonstração da probabilidade do direito alegado, notadamente por meio de indícios suficientes de ilicitude ou abusividade contratual, o que não se verifica no caso concreto.

4.A simples alegação de onerosidade excessiva ou hipossuficiência do consumidor, sem comprovação objetiva da abusividade das cláusulas, não afasta a mora nem justifica, por si só, a concessão de tutela antecipada.

5.De acordo com a Súmula 380 do STJ e o
REsp
1.061.530, a propositura isolada de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros restritivos, salvo se preenchidos cumulativamente os requisitos específicos ali estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.A alegação genérica de onerosidade excessiva e hipossuficiência do consumidor não
é suficiente
, por si só, para afastar a mora e autorizar tutela de urgência em ação revisional.

2
.A concessão de tutela antecipada para impedir inscrição em cadastro de inadimplentes exige demonstração de verossimilhança do direito, jurisprudência consolidada favorável e adimplemento da parte incontroversa da dívida”
.
(N.U
1009457-85.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
09/05/2025
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025